Tribunal: TJDFT
Processo: 0734353-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734353-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTHON DE AZEVEDO LOPES AGRAVADO: VALDERES SANTOS SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de dilação do prazo da repetição automática (“teimosinha”) da ordem SISBAJUD para 60 (sessenta) dias. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator